Tribunal: STF
Processo: RHC 233288
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 819.306/DF (e-doc. 46).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem condenou o recorrente em 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado mediante meio que impossibilitou a defesa das vítimas) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação formalizada pela defesa (e-doc. 19). Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Não conhecida a impetração pelo Ministro Relator (e-doc. 23), interpôs-se o agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta terem sido utilizados elementos genéricos para aumentar a pena-base, quando da valoração negativa da culpabilidade do recorrente. Alega que o recorrente é mero partícipe no delito narrado pela exordial acusatória, não restando configurada uma união de esforços e divisão de tarefas entre os réus. Argumenta que, uma vez que já se encontra condenado na condição de partícipe, não pode se utilizar o concurso de agentes para exasperar a pena-base. 



    6. Requer a reforma da dosimetria da pena e, consequentemente, seja imposto regime inicial mais brando de cumprimento de pena.



    7. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por meio de contrarrazões (e-doc. 69), e o Ministério Público Federal, mediante parecer (e-doc. 80), requereram o não provimento do presente recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavorável a culpabilidade da conduta do agente, tendo em vista que juntamente com corréu efetuou disparos contra as vítimas em comunhão de esforços e divisão de tarefas. Ademais, sua reincidência, uma vez que possuía 2 condenações definitivas anteriores à data dos fatos (e-doc. 6, p. 2-6).



    11. Ao analisar o mérito do recurso de apelação formalizado pela defesa, o Tribunal de Justiça reiterou os pontos previamente trazidos pela instância anterior, mantendo in totum a sentença condenatória: 



    “O cometimento do crime em concurso com outra pessoa revela uma maior reprovação social da conduta, uma vez que diminui exponencialmente a possibilidade de defesa da vítima e potencializa a crueldade da conduta. Assim, não há qualquer óbice na utilização do concurso de agentes na valoração negativa da culpabilidade na inicial fase da dosimetria.



    (...)



    A alegação feita pela d. defesa de que em razão do apelante atuar apenas como partícipe do delito, mandante do crime, não participando da sua execução, mas somente determinando e prestando auxilio moral para a sua execução, não afasta o maior risco ao bem jurídico tutelado e a maior reprovabilidade da conduta.



    Ressalta-se que o fato de ter o apelante atuado como mandante do delito, conforme sustentado pela d. defesa, também demonstra que premeditou e planejou a execução do fato, incitando, ainda, em outra pessoa o interesse em praticar o delito, o que indica maior reprovabilidade da conduta.



    Desse modo, entendo que o grau de reprovação da conduta do apelante extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base, quanto à circunstância judicial referente a culpabilidade, nos termos constantes da r. sentença.” (consulta processual ao sítio eletrônico do TJDFT; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator:



    “No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois "o acusado resolveu se aliar a outro indivíduo para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, vulnerabilizando, ainda mais, o bem jurídico tutelado pelo direito, merecendo, pois, maior reprovação do aquele que pratica tal crime sozinho, sem ajuda de terceiros” (e-STJ, fls. 23-24). 



    De fato, como o reconhecido no parecer ministerial, "a conduta de se aliar a outra pessoa para consecução do crime homicídio não é elemento inerente ao tipo, ao contrário, revela maior intensidade de dolo". Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade



    (...)



    Mais: nos termos da denúncia, o agravante concorreu para o crime na medida em que determinou que o corréu atirasse contra as vítimas, bem como prestou a ele auxílio moral para a execução do delito, tendo o crime sido motivado pela disputa por ponto de tráfico de drogas. Além disso, o réu Jorge determinou que um adolescente chamasse as vítimas no portão de sua residência, quando o corréu Bruno efetuou os disparos. 



    Nesse contexto, percebe-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o paciente não exerceu papel secundário no crime, não se tratando de mero partícipe dos crimes, mas de seu mentor intelectual e, portanto, coautor dos delitos.” (e-doc. 46, p. 2 e 4; grifos nossos).



    13. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida. O aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerado o contexto em que cometida e a exacerbada culpabilidade do recorrente que, mediante concurso de agentes, foi o líder intelectual da prática delitiva. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MEIO CRUEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, consignaram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais que denotam maior reprovabilidade da conduta, quando não integram o tipo penal imputado nem foram considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 5. Uma vez reconhecidas duas agravantes (crime praticado contra familiares e motivo fútil), não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 227.721-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Hipótese de paciente condenado a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de homicídio qualificado. As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal (16 anos de reclusão para cada crime de homicídio), com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e consequências do crime). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 219032-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator